Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-47.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002409-47.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MG COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 17.989.212/0001-46 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002409-47.2019.8.11.0045

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

MG COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA – ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO NÃO EVIDENCIADO – ESTORNO QUE NÃO SE DEMONSTRA CORRELAÇÃO COM O FATÍDICO – CÁLCULO DO EXEQUENTE EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne da insurgência da Recorrente consiste na não consideração do estorno realizado à época em que a consumidora questionou as transações, este no montante de R$ 4.452,10 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

Ocorre que, como pontuado pelo juízo a quo, a Requerida deixou de demonstrar qualquer correlação entre referida operação com saques então negados pela consumidora.

Saliento ainda que, a condenação determinou o ressarcimento de R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) à Recorrida, em nada ressalvando sobre eventual abatimento de valores, o que leva ao desprovimento do presente recurso, inclusive quando observado que eventual estorno foi realizado antes da prolação da sentença na fase de conhecimento.

Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, sem a aposição de recurso de embargos do acórdão, não pode, agora em fase de execução tentar alterar os comandos da sentença / acórdão que transitaram em julgado.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em relação a este recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020